Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (ANIMUS LAEDENDI). DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo e, por outro lado, deu provimento ao recurso da assistente de acusação para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 129, § 13o, do CP c/c art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 5o, II; Código Penal, art. 129, § 13o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023; TJDFT, Acórdão 1790688, 07423854720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023.